Tribunal: TJBA
Processo: 8045038-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045038-10.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003391-27.2025.8.05.0229 PACIENTE: IGOR DE JESUS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI COM GRAVE AMEAÇA, EM CONCURSO DE AGENTES, NO PERÍODO NOTURNO, CONTRA VÍTIMA DO SEXO FEMININO. UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO DA VÍTIMA PARA COMPRAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Igor de Jesus Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com o objetivo de revogar a custódia sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) estabelecer se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas ou conceder liberdade provisória em razão de condições pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converte o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, destacando o modus operandi com grave ameaça, em concurso de agentes, no período noturno, contra vítima do sexo feminino e com utilização dos cartões da vítima para diversas compras. 4. A custódia preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, II, 311 e 312 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da periculosidade evidenciada. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. 6. Questões relacionadas à autoria da utilização dos cartões e à verificação precisa do horário do crime demandam análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com grave ameaça, concurso de agentes, período noturno e subsequente utilização indevida de cartões da vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. 3. Matérias que demandam reexame aprofundado de provas não podem ser analisadas na via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8045038-10.2025.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Igor de Jesus Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045038-10.2025.8.05.0000)